Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007158-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE (S): MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE: LUIZ FERNANDO KARLINSKI
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ FERNANDO KARLINSKI contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 286819), que recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de apropriação indébita em razão emprego ou profissão - arts. 168, § 1o, III, c/c art. 71, caput, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta inexistência de condição de procedibilidade da ação penal porque “o paciente firmou acordo civil com a empresa Rondon Aviação Agrícola LTDA – EPP, ora vítima do crime em menção, restituindo à vítima os valores apropriados, antes da denúncia ser oferecida”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja trancada a ação penal (ID 37531012), com documentos (ID 37531014/ID 37531018).
Relatos.
A pretensão liminar [trancamento da ação penal] possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010).
Por outro lado, a matéria não foi submetida ao juiz da causa, de modo que a análise, pelo Tribunal, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 126418/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.10.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO